Tribunal: STF
Processo: AI 317892
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência das alegações de prequestionamento da
questão relativa ao artigo 5º, LV, da Constituição, de ofensa direta
ao disposto no artigo 5º, XLVI, da Carta Magna, e de falta de
fundamentação da sentença monocrática com violação, assim, do artigo
93, IX, da Constituição.
Agravo a que se nega provimento.